Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713104-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. EMBARGADO: TATIANE RODRIGUES MARANHAO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO RCI BRASIL S.A. em face do v. Acórdão no 1704402 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo (ID 47172277). Nos ID’s 51679210 e 51679217, o autor embargante requereu a “desistência da ação”, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do CPC. Por outro lado, a desistência da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC, somente pode ser requerida até a prolação da sentença. Assim, intime-se o embargante para esclarecer, no prazo de 05 dias, sobre possível desistência do recurso pendente de julgamento, nos termos do art. 998 do CPC. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora